Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO RODRIGO HERCULANO contra Decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movida em face de MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, ora Agravada, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da devedora, bem como o cancelamento de cartões de crédito; expedição de ofício às empresas de FINTECHS; realização de pesquisa via Central de Informação de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC Nacional, a fim de encontrar possível meação a ser penhorada; expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal - CEF, para averiguar possível saldo das contas de FGTS e PIS/PASEP; como medida coercitiva para satisfação da dívida, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais - CRC Nacional, pois, de acordo com o Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, a pesquisa ao referido sistema está ao alcance da parte, sendo desnecessária a atuação judicial para a obtenção das informações requeridas. Indefiro também o pedido de penhora do saldo da conta FGTS e PIS/PASEP de titularidade da executada eis que a penhora do FGTS é expressamente vedada, nos termos do art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 e no art. 4o da Lei Complementar 26/75, que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), tais contas são absolutamente impenhoráveis. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora de verbas do FGTS é medida extrema, que só se justifica para evitar a prisão do devedor de alimentos e atender as necessidades imediatas de sua prole. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não provido. (MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - RECURSO ESPECIAL No 1.619.868 - SP). Por fim, indefiro também o pedido formulado pelo credor porque "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O que garante a dívida é o patrimônio do devedor. Não alcançável este, por inexistir ou outro obstáculo, nada há o que se fazer para a satisfação da dívida. As medidas que foram colocadas à disposição do juiz não podem invadir o âmbito de outros direitos do devedor que não os meramente patrimoniais. No prazo de 5 dias, indique, a parte exequente, bens à penhora. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. O Agravante sustenta que foram tentadas diversas buscas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, RECEITA FEDERAL INFORMAÇÕES AO JUDICIÁRIO, eRIDF, etc, tendo sido feito recentemente o “SISBAJUD”, contudo, todas infrutíferas. Afirmar ser plausível a expedição de ofícios as Fintechs (Nubank; Guiabolso; QuintoAndar; Méliuz; Toro Investimentos; Bidu; Creditas; Contabilizei; Banco Original; PicPay; Xerpa; 4Pay; Ebanx e Xp investimentos), especialmente, porque, as referidas instituições financeiras, embora devidamente regularizadas e responsáveis por manuseio de ativos financeiros não são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros. Assevera que o art. 797, do CPC/2015, estabelece que a execução será realizada no interesse do Exequente, citando ainda a disposição prevista no art. 4o, do CPC/2015, que incumbe ao Juízo utilizar de todos os meios necessários para promover a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Desse modo, diz que a realização de pesquisa de ativos nas Fintechs mostra-se adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo porque são instituições que compõe o sistema financeiro nacional. Ademais, alega que o perigo do dano é patente no presente caso, notadamente porque a demora na expedição de ofícios pode gerar o esvaziamento de eventuais contas digitais da Agravada, em razão da facilidade de movimentação típica destes tipos de plataforma. Defende a possibilidade da penhora sobre a meação de pessoa casada sob o regime de comunhão parcial de bens conforme dispõe o art. 843 do CPC/2015, dessa forma é necessário conhecer o estado civil da Agravada, razão pela qual a pesquisa via Central de Informação de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC Nacional é medida que se impõe. Ressalta que a penhora de salário tem sido relativizada, dando maiores possibilidades aos credores judiciais, no intuito de perseguirem seus créditos. Nesse diapasão, entende que a penhora também pode recair sobre possíveis saldos de FGTS, PIS e PASES de contas dos devedores judiciais, e até mesmo dos seus cônjuges. Assim, tendo em vista a possibilidade de penhora dos saldos bancários das contas de FGTS, PIS e PASEP, requer o Agravante que sejam expedidos ofícios à Caixa Econômica Federal - CEF, para averiguar possível saldo das contas de FGTS e PIS vinculadas à Agravada, e seu consequente bloqueio/penhora, e junto ao Banco do Brasil, quanto à conta PASEP. Verbera que o art. 139 do CPC/2015 trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Aduz que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio da atipicidade dos meios executivos, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e o bloqueio de cartões de crédito, sendo a medida plenamente aplicável no presente caso. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que foi deferido os benefícios da gratuidade de justiça nos autos principais. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos. De acordo com as informações contidas no sítio do Banco Central, Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor. No Brasil, há várias categorias de fintechs: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços. O pedido de expedição de ofício às empresas Nubank; Guiabolso; QuintoAndar; Méliuz; Toro Investimentos; Bidu; Creditas; Contabilizei; Banco Original; PicPay; Xerpa; 4Pay; Ebanx e Xp investimentos e congêneres, deve ser indeferido, pois não há qualquer demonstração plausível de que a Executada/Agravada efetue transações com as referidas administradoras de pagamento. A bem da verdade, o pedido formulado pelo Agravante se mostra genérico e resulta na transferência da obrigação do credor empreender diligências para identificação de patrimônio penhorável para o poder judiciário. O sistema de consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. Portanto, além de não haver qualquer alegação de impossibilidade de acesso a tal sistema pela parte agravante, importante consignar que o princípio da cooperação não induz o entendimento de que a parte pode relegar ao Poder Judiciário ônus que lhe compete. Com relação à possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e PIS/PASEP, a decisão agravada não merece reforma, uma vez que somente se deve admitir a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositados em conta corrente, nos casos de execução de alimentos. Nas demais execuções/cumprimento de sentença, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC/2015. Ademais, há expressa disposição legal, contida no art.2o,§ 2o, da Lei n. 8.036/90 e art. 4o Lei Complementar n. 26/75, no sentido de serem impenhoráveis os recursos de FGTS depositados em conta vinculada e os valores creditados nas contas individuais dos participantes do PIS/PASEP, razão pela qual se revela inócua a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil para bloqueio das contas do FGTS e PIS/PASEP da Executada/Agravada. Quanto à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e ao bloqueio de cartões de crédito da Agrava, tais medidas requeridas, pelo menos em princípio, mostram-se inadequadas e desproporcionais ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Diante do exposto, por não vislumbrar a presença da plausibiIidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator